Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. UNIFICAÇÃO. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, na eventualidade de nova condenação do réu, no curso da execução, por pena privativa de liberdade, pode o juiz deixar de aplicar a conversão se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O critério primordial para considerar ou não a conversão da pena restritiva de direitos é a compatibilidade entre a realização simultânea desta e o regime prisional imposto na nova condenação.
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106, ressalvou de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da pena restritiva de direitos quando se tratar de apenado em regime aberto, vedando a unificação automática das penas, quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e, sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena alternativa.
4. Não obstante o que constou de forma expressa na tese do repetitivo, o STJ tem admitido que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, poderá haver cumprimento simultâneo com a pena restritiva de direitos, se essas consistirem em prestação pecuniária ou perda de bens.
5. Recurso provido.